Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710753-34.2022.8.07.0001 Apelante(s) Viviane Becker Amaral Nunes Apelado(s) Varandas Park Promoção de Eventos Eireli, Erick Jorge Fernandes Rosa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Viviane Becker Amaral Nunes contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 39796777) que, nos autos apartados de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência relativa ao processo no 0723707-83.2020.8.07.0001, movido pela apelante em face de Varandas Park Promoção de Eventos Eireli e Erick Jorge Fernandes Rosa, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e declarou a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento, nos termos do art. 525, §1o, inciso I, CPC, e, pela nulidade declarada, extinguiu o cumprimento de sentença. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, quanto aos honorários de sucumbência, em face de VARANDAS PARK PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME e ERICK JORGE FERNANDES ROSA, partes qualificadas nos autos. Os executados apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que não havia sido regularmente citados na fase de conhecimento, conforme id 124004022. Pedem a declaração de nulidade. Houve resposta, conforme id 126787888, pedindo a rejeição da impugnação. Os impugnantes têm razão. A audiência de conciliação estava agendada para 15/9/2020, conforme fls. 207. Os réus não foram citados antes para audiência, porque constam a suposta entrega em 25/9/2020 e 29/9/2020, fls. 222. No dia 29/9/2020, consta expressamente que foi entregue na Caixa de Correios. No do dia 25/9/2020, teria sido recebida por Erick Sousa, que sequer é parte. O art. 334 do CPC prevê a necessidade de réu ser citado com antecedência de ao menos 20 (vinte) dias da audiência de conciliação. A sua inobservância implica em nulidade, no caso concreto, porque foi prejudicado o direito de defesa, já que havia transcorrido boa parte do prazo para contestar. Ressalto que, embora a grafia no AR do id 123929227 seja parecido com o de Erick Sousa, os nomes são diferentes. Dessa forma, com apoio no art. 525, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, reconheço a nulidade da citação, por conseguinte declarar todos os atos processuais praticados após a citação nulos e, determinar a abertura de novo prazo para que os Requeridos possam contestar a presente ação. Por consequência, extingo este cumprimento de sentença, devido à nulidade. Em razões recursais (Id 39796792), a recorrente alega que promoveu o cumprimento de sentença, relativo a honorários de sucumbência a que foram condenados os ora executados no processo de conhecimento no 0723707-83.2020.8.07.0001. Diz que o procedimento correu em autos apartados por determinação do juízo da 7a Vara Cível de Brasília, prolator da sentença de mérito. Informa que a demanda executiva foi distribuída àquele juízo prevento. Argumenta que, apresentada impugnação pelos executados, esta foi acolhida pelo julgador primário, que declarou a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento e a extinção do cumprimento de sentença. Noticia que no cumprimento de sentença em andamento nos autos principais, para execução da condenação relativa a direitos autorais promovida pelo autor outrora por ela patrocinado, foi apresentada a mesma impugnação pelos executados, mas que foi rejeitado pelo juízo a quo o fundamento de nulidade da citação na fase de conhecimento. Afirma hígido o título executivo judicial que deu origem ao presente cumprimento de sentença, uma vez que rejeitada a alegação de nulidade deduzida nos autos principais. É o relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 39872430 indica não haver prevenção para a distribuição desta apelação. Ocorre que, como informado pela apelante, em consulta aos autos do processo originário do título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença (0723707-83.2020.8.07.0001), foi proferida decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença em trâmite naqueles autos (Id 133343340 do processo de referência). Em face dessa decisão foi interposto agravo de instrumento pelos executados, consoante informação constante do ofício de Id 134527321 do processo de referência, autuado sob o no 0727432-15.2022.8.07.0000; recurso esse distribuído à 6a Turma Cível deste e. TJDFT e à relatoria da e. Desembargadora Vera Lúcia Andrighi, em 19/8/2022, o qual tem por objeto matéria relativa à nulidade da citação dos réus/executados, ora agravados, no processo de conhecimento. É inegável a existência de conexão entre os recursos. Merecedora de correção é a certidão lavrada pelo NURANP, que remeteu os autos a esta Primeira Turma Cível, quando deveria tê-los encaminhado para a c. 6a Turma Cível, em razão da prevenção pela distribuição anterior de recursos em processo conexo ainda em tramitação. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A distribuição anterior do agravo de instrumento 0727432-15.2022.8.07.0000 determina a prevenção da e. 6a Turma Cível e da e. Des. Vera Lúcia Andrighi para o processamento e o julgamento deste recurso. Necessária, portanto, a redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 6a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Vera Lúcia Andrighi ou, em eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora